Tribunal: STF
Processo: RE 100544
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, INTERPRETANDO
PROVAS, CONSIDEROU NÃO CARACTERIZADO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO,
DENEGANDO INDENIZAÇÃO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 153,
PARAGRAFO 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 524 DO CÓDIGO CIVIL.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO ARESTO IMPUGNADO.
3. ALEGAÇÃO DE ERRONEA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS TIDOS COMO
PROVADOS. DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE VALORIZAÇÃO DE PROVAS NÃO
QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO NEM NO RECURSO. QUALIFICAÇÃO, ADEMAIS,
QUE NÃO SE PODE TER COMO INCORRETA.
4. AFIRMAÇÃO DE QUE CONFIGURADO ESBULHO POSSESSORIO (E NÃO SIMPLES
TURBAÇÃO) PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM REFERENCIA, POREM, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS, QUANTO
A ISSO.
5. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO.
6. INCIDENCIA DAS SUMULAS NS. 279, 282, 291 E 356.
7. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
8. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' NÃO CONHECIDO.